Tribunal: TJPA
Processo: 0006042-98.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 219.035 â DJ: 15.10.2021 â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÃÃO - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Na hipÃ3tese dos autos, a embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presenÃ§a de omissÃμes e contradiÃ§Ãμes a serem sanadas.2. Aduz que o acordÃ£o nÂº 219.035 foi omisso e contraditÃ3rio ao nÃ£o observar os depoimentos das testemunhas de acusaÃ§Ã£o e fundamentar a condenaÃ§Ã£o somente nas provas produzidas em fase policial, contrariando os dizeres do art. 155 do CPP. 3. Assim, a embargante pugna pelo redimensionamento da pena para o mÃnimo legal, bem como pelo reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado. Por fim, pugna pela substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Â§4Âº, do art. 33 da Lei 11.343/2006.4. Os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.5. A suposta omissÃ£o e contradiÃ§Ã£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.6. Ademais, o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 7. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanÃ¡lise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 8. Assim, depreende-se que o embargante estÃ¡ utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.9. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.10. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.11. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz JÃºnior.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0006042-98.2019.8.14.0401.
EMBARGANTE: DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 219.035 - DJ: 15.10.2021.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
ACORDÃO Nº. 219.035 - DJ: 15.10.2021 - PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Na hipótese dos autos, a embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de
omissões e contradições
a serem sanadas.
2.

Aduz que o acordão nº 219.035 foi omisso e contraditório ao não observar os depoimentos das testemunhas de acusação e fundamentar a condenação somente nas provas produzidas em fase policial, contrariando os dizeres do art. 155 do CPP.
3.

Assim, a embargante pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4.

Os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
5.

A suposta omissão e contradição levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
6.

Ademais, o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
7.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.
8.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
9.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
10.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

BELÉM, 18 de novembro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0006042-98.2019.8.14.0401.
EMBARGANTE: DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 219.035 - DJ: 15.10.2021.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
219.035
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES.

Consta dos autos que o representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou
DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou a ré à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a serem cumpridas em regime SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, às fls. 175/208, sendo o recurso conhecido e desprovido, a teor do
V. Acórdão
219.035
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal.

Contra essa decisão,
DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
opôs o presente embargo de declaração, pugnando pela reforma do acordão mencionado, para suprir suposta contradição e omissão, alegando não observância dos depoimentos das testemunhas de acusação e fundamentação da condenação somente nas provas produzidas em fase policial, contrariando os dizeres do art. 155 do CPP. Assim, pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, pugna pela substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 254/262, pelo
conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões e contradições a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, pugna pela substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

In casu
, o pleito pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi prontamente combatido no V. Acórdão
219.035.
Vejamos:

(fls. 239/244).

¿
DA DOSIMETRIA DA PENA
O Magistrado a quo, proferiu as circunstâncias judiciais, com fulcro no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n° 11.343/2006, nos seguintes termos: Entendo que, quanto à natureza do produto, trata-se de substância popularmente conhecida como maconha, porém, destituída de alto poder alucinógeno em comparação à outras congêneres, o que atrai a valoração NEUTRA; A quantidade da substância apreendida é considerada alta, perfazendo um total de 6,651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e um miligramas), fator que implica em valoração NEGATIVA; Em relação à culpabilidade, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a valoração NEUTRA; Não é portadora de antecedentes criminais conforme relatado, o que atrai a valoração NEUTRA; Em relação à conduta social e à personalidade, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta, devendo, portanto, receberam valoração NEUTRA; Os motivos do crime são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração NEUTRA; As circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; pelo que o quesito deve ser valorado de modo NEUTRO; As consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a valoração NEUTRA; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é NEUTRA, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por razões, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006. Na presente análise da dosimetria, constatei a incidência de uma circunstância NEGATIVA em desfavor da recorrente, observada a quantidade excessiva de entorpecentes apreendidos, correspondente a 6,651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e um miligramas) constituindo-se fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006. Assim, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
(...)
3° FASE DA DOSIMETRIA
Na terceira fase da dosimetria da pena, não existem causas de aumento ou diminuição.
Entretanto,
aduz a apelante para o reconhecimento da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006
, argumentando que ela preenche todos os requisitos necessários, bem como, pleiteia a redução da pena em voga do mesmo dispositivo. Vejamos: O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê causa de diminuição da pena no Crime de Tráfico. Conhecida como tráfico privilegiado, trazendo os seguintes requisitos cumulativos: (a) o agente seja primário; (b) de bons antecedentes; (c) não se dedique às atividades criminosas; e (d) nem integre organização criminosa. Quanto ao pleito, entendo que não merece guarida os argumentos da defesa.
Constatei do bojo do processo, que apesar da apelante ser primária, não ostentar maus antecedentes e não integrar organização criminosa, é possível aferir dedicação na atividade criminosa, tendo em vista que além da quantidade excessiva de entorpecentes apreendidos, foram apreendidos duas balanças de precisão, conforme consta na fl. 47 do IPL, o que evidenciam a habitualidade delitiva. Precedentes estes, que conforme consolidado na jurisprudência pátria, afastam o reconhecimento de diminuição da pena para tráfico privilegiado. Assim, rejeito o pedido do tráfico privilegiado.
Deste modo, MANTENHO a pena definitiva da recorrente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
A pena definitiva da recorrente foi MANTIDA no patamar de 06 (seis) anos e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, o que afasta o reconhecimento das penas restritivas de direito. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 44, inciso I, dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Como mencionado, o apelante restou condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Quantum que ultrapassa a punição máxima prevista para a concessão desse benefício. Assim, rejeito o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.¿

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão e contradição levantada pela defesa, não merece guarida, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual o embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais, não merece prosperar o argumento da defesa de que foi violado o dizeres do art. 155 do CPPB, uma vez que o termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 13 do IPL) foi utilizado para
corroborar
com o entendimento, e não foi utilizado de maneira isolada. Além disso, diferentemente do que a defesa alega na peça recursal, as testemunhas não declaram que o imóvel não era da ré, ao contrário, afirmam de maneira uníssona que a própria acusada encaminhou os policiais ao imóvel que possuía mais drogas.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, imposta pelo Juízo
a quo
e confirmada por este Tribunal, foi aplicada de maneira escorreita, visto a quantidade exacerbada de entorpecentes apreendidos (cerca de 6.651 kg, conforme fl. 07). Além disto, o afastamento do tráfico privilegiado se deu em decorrência
da dedicação em atividades criminosas,
uma vez que, conforme exposto no V. Acórdão 219.035, a quantidade da droga, a forma de acondicionamento e a apreensão das balanças, demonstram de maneira inconteste a dedicação da acusada no tráfico de drogas.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão/ambiguidade, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator